Tribunal: TJMT
Processo: 1030322-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETE SOUSA TAVARES - CPF: 803.482.702-91 (RECORRENTE), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1030322-65.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

31.05.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente (s):

ELIZABETE SOUSA TAVARES / VRG LINHAS AÉREAS S.A

Recorrido (s):

ELIZABETE SOUSA TAVARES / VRG LINHAS AÉREAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEMONSTRADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
em que a Recorrida
ELIZABETE SOUSA TAVARES
postula reparação por danos morais. Afirma que adquiriu passagem aérea junto a Reclamada para embarcar no dia 28/04/2021 às 07h15 no aeroporto de Cuiabá, realizando conexão em Brasília/DF e chegada prevista para às 13h05 em Belém/PA, e que por diversas vezes tentou realizar
check-in on line
, bem como ser atendida pessoalmente no aeroporto, no entanto, somente conseguiu saber o que teria ocorrido às 10h. Afirma que foi “encaixada” noutro trajeto sendo: embarque às 17h05 em Cuiabá, com destino a São Paulo e chegada prevista para às 20h25. Novo embarque em São Paulo às 08h15 do dia 30/04/2021 com destino a Fortaleza, sendo a chegada prevista para às 11h40. De Fortaleza embarcaria novamente às 18h10 para Belém, devendo chegar ao destino às 20h05.

2.

Em contestação, o réu afirma que os voos foram alterados/cancelados em razão da readequação da malha aérea, fomentada pela pandemia.

3
.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual condenou a ré a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

4
.
Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

5.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia

ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do

Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6.

Desta forma, considerando o disposto no artigo 14 da referida
Lei, a demandada responde objetivamente pelos danos causados
em decorrência de defeito na execução de sua atividade, o que
significa que para restar configurado o dever de indenizar basta a existência concorrente de dois elementos: o dano efetivo, moral
e/ou patrimonial e o nexo causal entre o defeito do serviço e a
lesão sofrida pelo consumidor.

7.
Portanto, uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de
causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada
alguma excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de falha, interpretação esta que se extrai do § 3o do artigo 14 da Lei
8.078/90.

8.
A hipótese dos autos, no entanto, não apresenta quaisquer das
excludentes do dever de indenizar, pois, embora tenha existido
alteração da malha aérea por motivo justificado, o consumidor
não recebeu informações prévias ou qualquer auxílio.

9.
Ademais, a Lei no 14.034/2020, acrescenta o art. 251-A ao CBA, prevendo que, em caso de falha no serviço de transporte aéreo,
só haverá indenização por danos morais se a pessoa lesada comprovar a ocorrência do prejuízo e a sua extensão, o que ficou devidamente demonstrado nos autos.

10.

In casu
, restou incontroverso a alteração/cancelamento do voo sem qualquer assistência e informações prévias,

situação está que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade,
passível, de reparação moral, mormente porque além dos prejuízos extrapatrimoniais precisou desembolsar quantia para que pudesse cobrir os gastos extras com alimentação.

11.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12
. Quantum
indenizatório fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
que se encontra amparada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

13.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.
Condeno a parte Recorrente
VRG LINHAS AÉREAS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

16.
Condeno a Recorrente
ELIZABETE SOUSA TAVARES
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022